Tribunal: STF
Processo: Rcl 51452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos — OGMO/Santos contra decisão da 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP, no processo nº 0000521-29.2013.5.02.0447, mediante a qual teria sido desrespeitada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na ADC nº 58/DF.

 2.	Em 07/05/2023, dei provimento à reclamação, confirmando a decisão liminar, por entender que o acórdão exequendo (título executivo), embora tenha fixado juros moratórios de 1% ao mês, não foi expresso quanto ao índice de correção monetária que deveria ser adotado.

 3.	Por meio da Petição STF nº 47.945/2023, o beneficiário Benedito de Andrade Fernandes opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4.    Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

5.    Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias. 

6.   Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
7.      Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 
Publique-se.

         Brasília, 1º de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator